Tribunal: TCU
Processo: 028.516/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que sejam apresentadas informações sobre autorização para que sindicatos utilizem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e de emendas parlamentares na execução do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) (Ofício 143/2024/CFFC-P, de 5/12/2024), que encaminhou a este Tribunal o Requerimento 218/2024-CFFC, para que sejam apresentadas informações sobre a autorização para que sindicatos utilizem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de emendas parlamentares na execução do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Sine/MTE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, e 240 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 3o, inciso II, 4o, inciso I, alínea "b", 15, § 2o, 17, incisos I e II e § 2o, e 18 da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. autorizar a realização da inspeção proposta pela unidade especializada, prorrogando-se, por 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento integral da presente solicitação; 9.3. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor do Requerimento 218/2024-CFFC, o deputado federal Evair Vieira de Melo, que: 9.3.1. este Tribunal não recebeu denúncias ou representações sobre possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou do Sistema Nacional de Emprego quanto à implementação da Resolução-Codefat/MTE 1.008/2024, embora tenha efetuado trabalhos que, direta ou indiretamente, relacionam-se ao Sistema Nacional de Emprego ou aos serviços que são executados por suas unidades, nos processos indicados no item 12 da instrução transcrita no relatório precedente; 9.3.2. o Ministério do Trabalho e Emprego, em atendimento a diligência realizada pelo TCU, prestou as informações detalhadas na referida instrução sobre: i) o histórico e as razões que fundamentaram tal resolução; ii) a gestão de recursos na operacionalização do Projeto Piloto Sine - Sociedade Civil; iii) os critérios de seleção das entidades participantes; iv) as discussões com demais agentes da Rede Sine; v) os mecanismos para evitar critérios ideológicos e políticos na seleção de unidades; e vi) o monitoramento, o controle e a prestação de contas; e 9.3.3. este Tribunal efetuará inspeção a fim de analisar a legalidade dos procedimentos previstos na Resolução-Codefat/MTE 1.008/2024 e em outras normas, eventualmente, editadas para regulamentá-la, além de outros aspectos referentes à implantação do projeto em tela, cuja deliberação será, oportunamente, comunicada aos interessados; 9.4. enviar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor do Requerimento 218/2024-CFFC cópia do inteiro teor desta deliberação e da peça 18, que contém a resposta do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a diligência realizada; 9.5. considerar esta solicitação, parcialmente, atendida.